Tribunal: TJES
Processo: 0023059-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023059-44.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRIAN MARCIA LAGE MOREIRA
APELADO: ORIOVALDO ELISIO SALVIANO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0023059-44.2018.8.08.0048

Apelante: Oriovaldo Elisio Salviano

Apelada: Mirian Márcia Lage Moreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra que, apreciando ação reivindicatória ajuizada pela recorrida contra o apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a imissão da autora na posse objeto da lide
“[...]
em razão da titularidade, determinando que o requerido desocupe a área, no prazo de 30 (trinta), sob pena de expedição de mandado coercitivo, julgando improcedente o pedido de restituição dos frutos percebidos durante a ocupação indevida.
[...]”

(fls. 97/98)

Em suas razões, o apelante suscita inépcia da petição inicial, a ocorrência de usucapião, bem como que o imóvel foi pago por ele, já que a autora não tinha condições financeiras para adimplir a compra do bem. Além disso, alega que o Advogado do recorrente faleceu em 2019 e a intimação da decisão saneadora para requerimento das provas a serem produzidas foi formalizada em novembro de 2020, o que denota violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A final, requereu a reforma ou, se não, a declaração da nulidade da sentença impugnada. (fls. 100/104)

Contrarrazões às fls. 115/181, pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários sucumbenciais
.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 07/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que a matéria afeta a ocorrência da usucapião não foi deduzida oportunamente quando da apresentação da contestação pelo apelante e por isso não foi objeto da sentença impugnada, denotando evidente inovação recursal, pelo que não conheço do recurso, no pormenor.

No que diz respeito à possível nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao pálio de que a prolação da decisão saneadora teria ocorrido em momento posterior ao falecimento do seu patrono, anoto que a não ser as alegações da parte não há nos autos nem indícios do alegado.

Na verdade, após a prolação da decisão de fls. 89/91 e, 11/11/2020, na qual foram rejeitadas questões preliminares, fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para dizerem quais provas desejariam produzir, ambos os litigantes foram devidamente intimados pelo Diário da Justiça Eletrônico em 13/05/2021 (fls. 92/93), e apenas em 31/08/2021 sobreveio a petição de fl. 95 em que o demandado, ora recorrente, noticiou o falecimento de seu patrono, mas além de não ter informado a data do fato não colacionou a certidão de óbito e o novo causídico sequer não requereu carga dos autos, denotando ser impossível aferir a suposta violação do devido processo legal alegado pela parte.

Quanto ao mais, anoto que
“[...]a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

No caso dos autos, a autora colacionou aos autos a escritura pública de fls. 14/18, com assento no “Registro Geral de Imóveis e Anexos 1ª Zona – Serra – Comarca da Capital”, o que comprova suas alegações e atende ao primeiro requisito acima referenciado, notadamente porque
“[...]a escritura pública é ato realizado perante o notário e que revela a vontade das partes na realização de negócio jurídico, revestida de todas as solenidades prescritas em lei, isto é, demonstra de forma pública e solene a substância do ato, gozando seu conteúdo de presunção de veracidade, trazendo maior segurança jurídica e garantia para a regularidade da compra.[...]”
(REsp n. 1.175.438/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 5/5/2014.)

Devo salientar que não basta a mera alegação do requerido acerca de eventual irregularidade na escritura pública apresentada pela parte autora, tampouco se revela adequada a via processual em apreço para análise da questão, pois segundo a jurisprudência do e. STJ, em sede de recursos repetitivos,
“[...]Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel.[...]” (REsp n. 990.507/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 1/2/2011.)

A individualização do imóvel também foi adequadamente realizada, pois o bem restou devidamente descrito na petição inicial e na escritura pública antes mencionada.

O terceiro requisito, qual seja, a posse injusta do réu, anoto que há nos autos comprovantes de que em 2009 a autora ajuizou contra o demandado ação possessória, a qual foi prematuramente extinta por indeferimento da inicial, ocorrência que a requerente atribui ao seu antigo Advogado que não logrou em adotar as providências cabíveis.

Nada obstante, o recorrido reconheceu a existência da dita possessória em noticia crime apresentada pelo réu contra a autora em 2013, acusando-a de obtenção de vantagem indevida sobre o imóvel objeto da lide, ao argumento de que eram casados e após a separação do casal nenhum bem a partilhar (fls. 28/31).

Devo consignar, por oportuno, que os demandantes foram casados sob regime de separação de bens (fl. 20) e havia pacto antenupcial firmado entre ambos onde consta que eles
“[...]resolveram adotar o regime de separação total de bens, e portanto, incomunicabilidade, inclusive de frutos e rendimentos, abrangendo os bens havidos a qualquer título[...]”.

Além disso, em 21/03/2018 o demandado recebeu notificação extrajudicial (fl. 47) emitida pela autora com o seguinte teor:

“
[...]
na qualidade de ÚNICA PROPRIETÁRIA do imóvel localizado na
R
ua Florianópolis, n 422, Parque Jacara
í
pe – Serra! ES, CEP:29.173-130vem à sua presença para
NOTIFICÁ-LO
do seguinte:
Vo
ssa s
e
nhoria vem ocupando o imóv
el
supracitado sem que a N
OTIFICANTE,
real proprietária do
mesmo,
permitisse/autorizasse.
Dessa forma
, diante da posse precária e ilegítima em que se encontra Vossa Senhoria, em função da
o
cupação clandestina do imóvel com relação ao legítima e real proprietária, diante de meu direito
re
al de propriedade conforme artigo 1.228 do Código Civil de 2002 vigente, é a presente para
NO
TIFICÁ-LO a proceder a desocupação voluntária do mesmo até o próximo dia 12 de Abril de 2018.
Cabe
, por fim, enfatizar que, em não ocorrendo à desocupação voluntária dentro do prazo
estabelecido
será ajuizada ação própria visando à retomada coercitiva d
o
imóvel.[...
]”
(fl. 45)

Por fim, saliento que em agosto de 2019 a autora colacionou aos autos fotos de anúncios postados pelo demandado em rede social da internet anunciando o imóvel da contenda para venda (fls. 69/72), o que robustece a comprovação de posse injusta alegado pela demandante.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS ATENDIDOS PELA PARTE AUTORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE MANTÉM – APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.

1. Por não ter sido oportunamente deduzida nos autos, não se conhece da matéria afeta a ocorrência da usucapião, ante a evidente inovação recursal.

2. Não verificada mácula processual bastante a ensejar o reconhecimento da violação ao devido processo legal, rejeita-se o argumento a tal título manejado.

3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
[...]a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

4. Não basta a mera alegação de eventual irregularidade na escritura pública apresentada pela autora, tampouco se revela adequada a via processual em apreço para análise da questão, que exige ação própria para tanto. Precedentes do e. STJ.

5. Comprovados os requisitos para a reivindicatória, mantém-se íntegra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.